Tribunal: TJES
Processo: 5005512-22.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005512-22.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ EUGENIA COSTA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005512-22.2024.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: BEATRIZ EUGENIA COSTA
RECORRIDO
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE PROVA.
INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, a autora alega que não possui relação contratual com a ré, sendo, portanto, vítima de fraude, de modo que sustenta serem indevidos os débitos decorrentes da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de débito, com a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é devida a reparação por danos morais em razão da inscrição em cadastro restritivo de crédito decorrente de débito oriundo de serviço de fornecimento, quando há alegação de fraude não comprovada, e existência de outras inscrições anteriores por outros fornecedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Apesar da narrativa da parte autora no sentido de que inexiste relação contratual com a ré, as provas produzidas nos autos caminham no sentido de que os débitos contestados na inicial são oriundos do serviço de consumo de imóvel de propriedade da própria autora. Não distante disso, embora sustente que nunca esteve na posse do referido imóvel, há confissão em réplica (ID 53940093) quanto à idoneidade do contrato apresentado pela concessionária requerida, tornando incontroversa a vinculação da autora ao imóvel cujo serviço de fornecimento de água se destinou e, consequentemente, a titularidade dos serviços prestados pela ré.

6. De todo modo, mesmo que se admita o argumento no sentido de que não esteve na posse do imóvel pelo período de cobranças das faturas em aberto junto à concessionária, inexiste qualquer prova de que solicitou/comunicou à ré a transferência de titularidade para terceiro, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão.

7. Nesse sentido, é esclarecedora a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se amolda ao caso dos autos,
in verbis
: “
[...] 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022) (grifos nossos).

8. Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito da autora, não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte da concessionária requerida, que atuou no estrito cumprimento do exercício regular de direito, de modo que a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes não é indevida, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

IV. DISPOSITIVO
9. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Por força da sucumbência recursal, condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à autora/recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)